Tribunal: TJDFT
Processo: 0755199-48.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO. PRECEPTORIA. REGULAMENTAÇÃO. PORTARIAS DISTRITAIS N. 124/2009 e 74/2015. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VENCIMENTO DA CADA PARCELA PELO IPCA-E. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que condenou o Distrito Federal ao pagamento das diferenças salariais não percebidas, no período de 06.2016 a 11.2019, concernente à gratificação de preceptoria, no importe de R$ 5.292,30.

2. Em suas razões, o DF defende a impossibilidade do pagamento da referida gratificação, uma vez que, além de infringir o disposto no art. 169, §1o, da CRFB, contraria o entendimento sedimentado pelo STF, no julgamento do RE 905.357/RR (Tema 864, do STF), em repercussão geral.

3. A gratificação de preceptoria, implementada pela Lei Distrital n. 5.248/2013, encontrava-se, à época, regulamentada, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, por meio das Portarias da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal n. 124/2009 e n. 74/2015, que dispunham sobre as diretrizes e aplicavam o percentual 40% (quarenta por cento) sobre o valor da última referência do vencimento básico da respectiva carreira profissional.

4. A hipótese não se enquadra na hipótese elencada pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 905.357 RG/RR (tema 864), uma vez que não se trata de implantação de reajuste salarial previsto na Lei n. 5.249/2013, mas somente da utilização do valor do vencimento básico da carreira como base de cálculo da gratificação de preceptoria, na forma prevista nas Portarias n. 124/2009 e n. 74/2015, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.

5. Dessa maneira, tem-se que a função de preceptoria se encontra suficientemente regulamentada no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, razão por que a negativa de pagamento implica enriquecimento ilícito da Administração Pública, além de configurar comportamento contraditório e incoerente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

6. Posto isso, levando-se em consideração a presunção de veracidade e de legitimidade do documento emitido por órgão responsável e vinculado ao Distrito Federal (ID 24850589), tal valor deve prevalecer.

7. Por fim, Conforme julgamento dos embargos de declaração no RE-RG n. 870.947-SE (Tema 810), a correção monetária se dará a partir da data de vencimento de cada parcela pelo IPCA-E, índice adequado a captar a variação de preços da economia, acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97.

8. RECURSO CONHECIDO e NÂO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas ante a isenção legal. Condeno o Distrito Federal ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.

9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.